Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745493-84.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IZAIRON DOUGLAS DA CRUZ SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente IZAIRON DOUGLAS DA CRUZ SILVA DOS SANTOS. Encaminhem-se, pois, os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador